Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-52.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. SÚMULA No 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que declarou a nulidade dos contratos de empréstimo 809034404, 910002416883 e 910002416901 e o condenou a pagar R$2.276,10 em favor da autora.
2. Na origem, a autora alega que foi vítima de fraude, onde foram realizados três empréstimos e subsequente transferência via pix dos respectivos valores em sua conta bancária, os quais desconhece.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que as operações foram realizadas pela própria autora, ora recorrida, por meio de plataforma virtual com senha e/ou token, conforme se verifica pelos LOGs de sistema; que não há indícios de estelionato nem vazamento de dados cadastrais da recorrida; que a recorrida já contratou empréstimos anteriormente, nos anos de 2021, 2023, 2024 e 2025. Requer o reconhecimento da validade das operações financeiras e, subsidiariamente, o afastamento da repetição de indébito e compensação dos valores recebidos pelo recorrido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber, preliminarmente, se (i) devem ser conhecidas teses de defesas não alegadas na contestação, se (ii) a recorrida foi vítima de fraude na contratação de empréstimo e transferência bancária (ii) se houve falha na prestação do serviço bancário e consequente dever de restituir valores debitados da conta da autora com objetivo de quitar o parcelamento.
III. Razões de decidir
5. Do conhecimento do recurso. Configura inovação recursal o pedido subsidiário de compensação, o qual tem natureza de matéria de defesa, não suscitado na contestação, em desobediência ao princípio da eventualidade, nem abrangido pelas exceções dos art. 342 e 1.014 do CPC. 5.1. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora, por constituir violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. Recurso parcialmente conhecido.
6. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ. 6.1. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (CDC, art. 14 e STJ/Súmula 479). 6.2. O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
7. Na hipótese, a prova documental juntada aos autos evidencia que foram realizados três empréstimos no dia 17/4/2025, por meio de aplicativo da instituição financeira, acessado mediante senha, de forma sucessiva. Contrato 593196 realizado às 15h03, contrato 593643, às 15h08 e contrato 594197, às 15h13 e subsequente realização de transferência por meio de pix a terceira pessoa, no exato valor do empréstimo imediatamente liberado e depositado.
8. É ônus do réu comprovar que foram adotados procedimentos para impedir que a fraude acontecesse, todavia, apesar de seus esforços, o recorrente não comprovou que a parte autora efetivamente realizou as transações. Isso porque o acesso ao aplicativo mediante senha, por si só, não descaracteriza a fraude, sobretudo quando não foi enviado token nem solicitada foto da correntista e respectivo documento de identificação, o que evidencia a falha da instituição financeira. Precedentes: Acórdão 2049209 e 2039533.
9. O que se espera da instituição financeira é uma atuação diligente e preventiva. Ademais, a Resolução BACEN no 1/2020 prevê o chamado bloqueio cautelar dos valores por instituições financeiras quando vislumbrar fraude. No caso em análise, constata-se que não se espera do “homem médio” a realização de três empréstimos bancários de forma sucessiva e subsequente transferência dos valores imediatamente liberados a terceira pessoa, com a utilização tão somente de senha de aplicativo, o que deveria ter despertado no recorrente a suspeição da fraude e o bloqueio da transferência, o que mitigaria o seu próprio dano, do qual decorre da boa- fé objetiva (duty mitigate the loss).
10. Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC, que enseja pagamento à autora dos valores indevidamente descontados em sua conta corrente, a título de pagamento das parcelas do empréstimo fraudulento. Assim, mostra-se irrepreensível a sentença de origem.
IV. Dispositivo
11. Recurso inominado parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC: 342 e 1.014; CDC: art. 14; CC, arts. 927 e 1348; CPC, arts. 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049209, 0725462-46.2024.8.07.0020, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 08/10/2025; Acórdão 2039533, 0716218-29.2024.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.